Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.TUTELA ANTECIPADA. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÕES ARTICULADAS PELA RECORRENTE NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu de modo correto ao indeferir requerimento de tutela antecipada de urgência por meio do qual a agravante pretendia obter a suspensão das eficácias decorrentes de negócio jurídico de consórcio celebrado com os agravados.
2. O deferimento da tutela antecipada é pautado em juízos de cognição sumária, sendo necessária, para tanto, a demonstração, de plano, da verossimilhança dos fatos articulados pelo demandante. 2.1. Os dados factuais existentes nos autos não são suficientes para a demonstração da verossimilhança das alegações articuladas pela agravante na origem. Por esse motivo os fundamentos da correta decisão impugnada devem ser mantidos.
3. Recurso conhecido e desprovido.